Tribunal: TJSP
Processo: 0013822-17.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento. Livramento condicional.
2-) Agravante que, após ter sido beneficiado com a saída temporária, abandonou o cumprimento da reprimenda, a revelar ausência de aptidão para vivenciar o livramento condicional. Além disso, não há se cogitar de concessão de livramento condicional a sentenciado recentemente agraciado ao regime

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento. Livramento condicional.
2-) Agravante que, após ter sido beneficiado com a saída temporária, abandonou o cumprimento da reprimenda, a revelar ausência de aptidão para vivenciar o livramento condicional. Além disso, não há se cogitar de concessão de livramento condicional a sentenciado recentemente agraciado ao regime intermediário, pois ausentes elementos concretos que demonstrem, com a certeza que se exige na seara da execução penal, que tenha absorvido a terapêutica penal e esteja apto a usufruir de etapa de cumprimento penal tão ampla como o livramento condicional. Ausente, pois, o requisito subjetivo necessário para a obtenção do benefício prisional.
3-) Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal
no 0013822-17.2019.8.26.0996, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ALEXANDRE RAFAEL DE OLIVEIRA NUNES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1523
Agravo em Execução Penal no 0013822-17.2019.8.26.0996
Comarca: São José dos Campos
Juiz prolator da decisão: doutor Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: Alexandre Rafael de Oliveira Nunes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
Livramento condicional.
2-) Agravante que, após ter sido beneficiado com a saída temporária,
abandonou o cumprimento da reprimenda, a revelar ausência de aptidão para vivenciar o
livramento condicional. Além disso, não há se cogitar de concessão de livramento condicional
a sentenciado recentemente agraciado ao regime intermediário, pois ausentes elementos
concretos que demonstrem, com a certeza que se exige na seara da execução penal, que tenha
absorvido a terapêutica penal e esteja apto a usufruir de etapa de cumprimento penal tão
ampla como o livramento condicional. Ausente, pois, o requisito subjetivo necessário para a
obtenção do benefício prisional.
3-) Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Alexandre Rafael de
Oliveira Nunes em face de decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, por
não preencher os requisitos necessários.
Alega, em síntese, que a decisum contém fundamentação inidônea porque
indeferiu o benefício prisional com esteio na necessidade de vivenciar a terapêutica penal
em regime intermediário, pese embora a ausência de previsão legal nesse sentido.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 10/18), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 37/40).
II - Fundamentação
O agravo não comporta provimento.
Verte-se dos autos que o agravante cumpre pena de quatro (4) anos, um (1)
mês e vinte e seis dias (26) de reclusão pela prática de roubo majorado tentado, cujo
término está previsto para o dia 16.6.2022 (fls. 20/21).
Infere-se do boletim informativo de fls. 25, que ele já cumpriu mais de 1/3
da pena imposta e ostenta bom comportamento carcerário (fls. 27).
Nesse contexto, o indeferimento do livramento condicional era mesmo de
rigor, até porque, não obstante o atestado de comportamento tenha sido favorável ao
agravante, certo é que a concessão de benefício tão amplo ao agente revela-se temerária,
sobretudo quando ainda recente sua promoção ao regime intermediário (aos 29.8.2019,
conforme infere-se da decisão de fls. 29.)
Com efeito, o livramento condicional corresponde à etapa derradeira da
execução penal, pois confere ampla liberdade ao egresso, e, por esta razão, para a sua
concessão, o comportamento do condenado dever ser apreciado durante todo o período
do cumprimento da sanção, ou seja, durante todo o tempo em que permaneceu
custodiado, nos termos do art. 83, inc. V, do Código Penal.
Sobre o requisito subjetivo, confira-se o precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
"1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional
será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde
que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber,
observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que
lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto. 2. Segundo entendimento fixado por esta Corte, não se aplica limite temporal
para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o
período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes."
(STJ - AgRg no HC 533.069/SP Quinta Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas J.
22.10.2019 DJe 30.10.2019)
Pertinente, ainda, a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N.
FABBRINI acerca do tema:
"O comportamento satisfatório é um índice importante de adaptação social
que há de ser verificado de atos positivos do sentenciado, não bastando a simples
abstenção de faltas disciplinares; deflui da boa convivência do sentenciado com os
companheiros de prisão, da aplicação nos estudos, do intercâmbio com a família. Não
tem comportamento satisfatório o sentenciado que já empreendeu fuga, burlou a
vigilância e afastou-se do presídio, envolveu-se com tóxicos, participou de movimento
paredista ou motim, praticou outras faltas graves etc. A prova do comportamento
satisfatório é consubstanciada em atestado de conduta carcerária, parecer da Comissão
Técnica de Classificação, laudo criminológico etc.” (Execução Penal. 11a ed. São Paulo,
Atlas, 2004, p. 561-562)."
Acrescente-se que, embora existente corrente doutrinária e jurisprudencial
no sentido de que o livramento condicional não integra o sistema progressivo, não se
pode desconsiderar a finalidade primordial da pena em fase de execução penal, isto é, a
reintegração gradativa do reeducando ao convívio social. Diante disso, inexistindo
certeza se ele reúne condições subjetivas para vivenciar etapa de cumprimento de pena
mais ampla que o regime aberto, nem tempo hábil para avaliar seu comportamento em
regime intermediário e se está preparado para obter liberdade desvigiada, prematura a
concessão do benefício prisional almejado, sobretudo porque, em sede de execução
penal, prevalece o princípio "in dubio pro societate".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Na mesma linha de entendimento são os precedentes desta C. 11a Câmara de
Direito Criminal:
(...) para se avaliar o mérito para concessão do livramento condicional,
torna-se necessário que o reeducando vivencie primeiro, de maneira harmoniosa, o
regime mais brando, a fim de garantir sua gradativa readaptação social. (Agravo de
Execução Penal no 9000820-45.2018.8.26.0482 – Re. Salles Abreu - j. em 20.2.2019).
Agravo em execução penal – Livramento condicional indeferido e
progressão de regime concedida – Agravo defensivo – Concessão do livramento
condicional – Não acolhimento – Requisito subjetivo não preenchido – Prudente
aguardar o cumprimento da pena no regime intermediário para reavaliar a concessão
ou não da benesse pleiteada – Agravo desprovido. (Agravo em Execução Penal no
7002860-97.2019.8.26.0482 - Relator Desembargador Salles Abreu – J. 18.9.2019)
Não bastasse, há fato superveniente que merece destaque, consoante se
depreende do teor dos informes obtidos perante o Sistema das Varas de Execuções
Criminais de São Paulo (SIVEC), pois após ter sido beneficiado com a saída temporária,
o agravante abandonou o cumprimento da reprimenda, aos 2.1.2020, a revelar ausência
de aptidão para vivenciar o livramento condicional, vale repisar, benefício que lhe
conferiria ampla liberdade.
Destarte, a r. decisão impugnada não comporta censura, pois ausente
requisito subjetivo para a concessão do benefício em estudo.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.